Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714170-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DOS REIS MELO AGRAVADO: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marta dos Reis Melo contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0701250-51.2025.8.07.0011, ID no 229252874). 2. A agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, pois está embasada em cártulas de cheques emitidas, mas com a ordem de pagamento sustada em razão de desacordo comercial. 3. Esclarece que demonstrou a relevância das suas argumentações e a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar a penhora de bens e valores por uma dívida que, de fato, não poderia ser exigida. 4. Destaca que os cheques foram adquiridos por terceiros que tinha pleno conhecimento da situação e não pode ser prejudicada pelo descumprimento da obrigação contratual por parte do beneficiário originário do pagamento que depois realizou o endosso indevido a terceiros. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 6. Preparo (ID no 70736637). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A execução pauta-se segundo os interesses do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. No julgamento do Tema no 526, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada “ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”. 11. A garantia pode ser dispensável em algumas situações, sob pena de configurar obstáculo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019). 12. Contudo, no caso concreto, não foram identificados os pressupostos para que ocorra essa exceção à regra, uma vez que a agravante não demonstrou a ausência de patrimônio e/ou de capacidade econômico-financeira que inviabilizasse a garantia exigida por lei. 13. A agravante também não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar os elementos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, a exemplo da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. 14. Apesar de alegar que os títulos não seriam exigíveis, pois a sustação da ordem de pagamento ocorreu por motivo justo, decorrente de desacordo comercial cuja culpa é atribuída ao beneficiário originário do título, essa circunstância é de alta indagação e demanda instrução probatória, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Ainda que fosse identificada a relevância dos fundamentos invocados pela agravante nos embargos à execução, não constam elementos probatórios idôneos hábeis a afastar, em juízo de cognição sumária, os requisitos da certeza e da exigibilidade dos títulos que embasam a execução. 16. Ao consultar o andamento do processo de origem, verifica-se que consta resposta da agravada aos embargos à execução (ID no 231078578). A celeridade do curso processual constitui mais um fator para afastar a alegação de urgência suscitada pela agravante, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material ao agravante. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO